Tribunal: TJSP
Processo: 1030191-63.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação de Imóvel - Ação Declaratória anulatória de fiança com pedido de liminar - Sentença de procedência - Recurso do réu/locador - Acórdão proferido em recurso de apelação em embargos à execução, interposto pelo fiadora que figura no pólo passivo da ação de execução de título extrajudicial - Ação declaratória distribuída por dependência ao processo de execução, que tem como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação de Imóvel - Ação Declaratória anulatória de fiança com pedido de liminar - Sentença de procedência - Recurso do réu/locador - Acórdão proferido em recurso de apelação em embargos à execução, interposto pelo fiadora que figura no pólo passivo da ação de execução de título extrajudicial - Ação declaratória distribuída por dependência ao processo de execução, que tem como objeto, o mesmo contrato locatício, cuja questão controvertida também diz respeito à nulidade da fiança, por alegada ausência de outorga uxória - Anterior recurso distribuído inicialmente à 26a Câmara de Direito Privado e posteriormente redistribuído para a 25a Câmara Extraordinária, pela qual foi julgado - Prevenção da 26a Câmara de Direito Privado, que primeiro recebeu a apelação do feito anterior, ficando, pois, preventa para processar e julgar todos os recursos derivados, conexos ou incidentes (RITJSP, artigos 105 e 110) - Prevenção configurada - Remessa dos autos à 26a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, a cargo do Rel. Des. Renato Sartorelli - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.